Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA JÁ DESCONSTITUÍDA UMA VEZ. NÃO APRECIAÇÃO DOS PONTOS RELEVANTES. REPETIÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE. APELO PROVIDO.
1. A alegação de inépcia recursal por violação da dialeticidade sustentada pelo recorrido em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa.
2. A despeito da desconstituição da sentença primeva, o magistrado de origem limitou-se a intimar as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos, bem como, por meio de decisão de saneamento, entendeu pelo não preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido do hospital de produção de prova documental.
3. Um dos princípios basilares do direito consumerista é o dever de informação e, no caso, não é possível afirmar que o hospital/apelado cumpriu este papel de forma clara e precisa.
4. O pleito de inversão do ônus da prova no caso em exame encontra-se intimamente atrelado aos argumentos lançados pelos réus na contestação.
5. Nesse contexto, reputo como necessária a inversão do ônus da prova a fim de que o hospital/apelado demonstre que atendeu ao dever de informação e que as autorizações junto ao plano de saúde da ré/apelante se deram na forma adequada e de acordo com a normativa legal.
6. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.